Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO SIMPLES DE CELULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que as requeridas observaram o dever de informação quando da contratação do seguro pelo autor/recorrente, onde restou estipulado a não cobertura em caso de furto simples, mas apenas o furto qualificado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 65339260. Contrarrazões apresentadas no ID 65339274.
3. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Conforme relatado no Boletim de Ocorrência de ID 65339020, pág. 4, no dia 19/02/2024 a parte autora esqueceu seus 02 (dois) celulares no balcão do seu estabelecimento comercial e ao retornar para pegá-los não os localizou. Afirmou que, por existir vários clientes no estabelecimento no dia do ocorrido tornou-se difícil a identificação do autor. Acrescenta que, na mesma data de compra dos celulares, 11/12/2023, contratou seguro junto às requeridas. Por fim, aduz que, mesmo comunicadas acerca do furto, negaram cobertura, argumentando que a modalidade de furto simples não estaria coberta.
5. Segundo disposto no art. 155, §4o, do Código Penal, o furto qualificado ocorre se cometido nas seguintes circunstâncias: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
6. A narrativa e os elementos trazidos aos autos pelo autor/recorrente claramente indicam a ocorrência de furto dos celulares na modalidade simples, uma vez que deixou os aparelhos no balcão de seu estabelecimento e, ao retornar para pegá-los, não mais estavam no local.
7. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. No contrato de ID 65339042 não há cobertura quanto à ocorrência de furto simples, havendo expressa disposição apenas em relação à ocorrência de furto qualificado, razão pela qual descabe a indenização securitária. Ademais, na “Cláusula 4 – EXCLUSÕES GERAIS”, item “r”, há menção expressa de que furto simples sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extravio não estão cobertos no contrato de seguro.
8. No caso, não se vislumbra violação do dever de informação, previsto art. 6o, II, do CDC, uma vez que o contrato celebrado entre as partes, continha cláusula clara das modalidades de furto acobertadas, além da definição expressa de furto qualificado. A limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere. Assim, mostra-se legítima a contratação de seguro que cobre apenas roubo e furto qualificados, situação na qual não se enquadra a situação em tela. Nesse sentido: Acórdão 1387562, 0711745-23.2021.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021; Acordão 1791586, 0704548-19.2023.8.07.0012, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.
9. No mais, não tendo as requeridas praticado quaisquer ilícitos, não merece reparos a sentença de improcedência.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. No caso de Recurso Inominado, a competência para fixação é da Turma Recursal. No entanto, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, mantêm-se em R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado, conforme fixado na decisão de ID 65339260. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.